Tribunal: STF
Processo: ARE 1527896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. DIRETOR SUBSTITUTO. SUPERVISOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, agente de segurança penitenciária, de computar o tempo de serviço exercido em função de direção para fins de aposentadoria especial e abono de permanência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há uma questão em discussão: a questão consiste em definir se o tempo de serviço exercido pelo agente de segurança penitenciária em função de direção e supervisão pode ser considerado para fins de aposentadoria especial e concessão de abono de permanência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível a contagem de tempo de direção e supervisão para fins de aposentadoria e abono de permanência do agente de segurança penitenciária, pois as funções de direção chefia e encarregatura são atividades específicas da carreira de agente de segurança penitenciária, conforme art. 14 da Lei Complementar 959/2004. 4. Não houve desligamento da parte autora do cargo de agente de segurança penitenciária em razão da ocupação da função de direção e supervisão, devendo o tempo em exercício na função de direção e supervisão ser contado como de efetivo exercício do cargo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "O tempo de serviço exercido por agente de segurança penitenciária em funções de direção, chefia ou encarregatura pode ser considerado para fins de aposentadoria especial e concessão de abono de permanência, pois são atividades especificas da carreira." Dispositivos relevantes citados: LC 959/2004, art. 14. Jurisprudência relevante relevante: Recurso Inominado Cível 1002286-11.2023.8.26.0136, Rel Domingos de Siqueira Frascino, 4º Turma Recursal de Fazenda Pública; Recurso Inominado Cível 1067106-94.2023.8.26.0053, Rel. Gustavo Santini Teodoro, 5º Turma Recursal de Fazenda Pública; Recurso Inominado Cível 1000701-06.2024.8.26.0453, Rel. Daniel Issler, 6º Turma Recursal de Fazenda Pública; Recurso Inominado Cível 1000381-69.2024.8.26.0480, Rel. Alexandre Batista Alves, 8º Turma Recursal de Fazenda Pública.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente